Tribunal: STF
Processo: ARE 1142032
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADMINISTRADORA AEROPORTUÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTROLE DE ENTRADA DE PASSAGEIROS EM AÉREA RESTRITA DE SEGURANÇA DO AEROPORTO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.